Tribunal: TJDFT
Processo: 0734975-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734975-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAYSE DE OLIVEIRA HILGERT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo de origem n. 0707821-17.2025.8.07.0018, ajuizado por DAYSE DE OLIVEIRA HILGERT, que rejeitou a impugnação à execução apresentada pela Fazenda Pública. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal afirma ser o caso de revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao exequente e de extinção do feito, dada a inexigibilidade do título assentada na coisa julgada inconstitucional (Id 245371170). Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 245746203. É a exposição. DECIDO. Da impugnação a gratuidade de justiça A insurgência, contudo, não prospera. Isto, pois, a benesse em comento foi concedida à parte exequente com respaldo na prova documental que instrui a demanda, da qual é possível inferir que a ele não subsistem condições de fazer frente às despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Há que se destacar que o executado não trouxe qualquer elemento que viabilizasse a obtenção de conclusão diversa, de modo que a irresignação não deve ser acolhida. Da Inexigibilidade do Título A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ademais, o executado reitera argumentos que já foram enfrentados no acórdão exequendo, não sendo essa a via adequada para desconstituir a coisa julgada, havendo, inclusive, ação rescisória por ele ajuizada com esse propósito, na qual apresenta essas mesmas alegações. Da prejudicial externa No caso, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. No mais, observa-se que não houve impugnação ao cálculo apresentado pela parte exequente. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contudo, condiciono o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se.” O agravante sustenta que a decisão recorrida, ao rejeitar a impugnação à execução apresentada pela Fazenda Pública, estaria em desacordo com os pressupostos legais e constitucionais exigidos para a validade do título executivo judicial. Alega, inicialmente, que a parte agravada não faria jus ao benefício da gratuidade de justiça, por perceber remuneração bruta mensal superior a R$ 11.000,00, conforme contracheque anexado, o que a colocaria em posição econômica privilegiada frente à média da população brasileira. Aduz que o comprometimento da renda por dívidas voluntárias não configura miserabilidade jurídica, citando jurisprudência local no sentido de que “a contratação de inúmeros empréstimos bancários ou a escolha de destinação distinta a seus vencimentos não elide a obrigação da parte de suportar as despesas processuais”. Em seguida, o agravante aponta a existência de prejudicialidade externa, informando que ajuizou ação rescisória (n. 0735030-49.2024.8.07.0000) visando desconstituir o acórdão que originou o título executivo, por suposta transgressão jurídica. Requer, por isso, o sobrestamento do cumprimento de sentença, com base no artigo 313, V, “a”, do CPC. No mérito, sustenta a inexigibilidade da obrigação, argumentando que o título judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, por estar fundado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, especialmente o artigo 169, § 1o, da CF, e a tese firmada no Tema 864 da repercussão geral. O agravante assevera que o acórdão exequendo teria afastado indevidamente a aplicação do Tema 864, ao distinguir reajuste específico de categoria da revisão geral anual de remuneração, entendimento que, segundo a parte, contraria a jurisprudência consolidada do STF. Argumenta, ainda, que o título judicial considerou apenas a previsão genérica na LDO, sem a correspondente dotação na LOA, o que violaria os requisitos cumulativos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (artigos 16, 17 e 21 da LC 101/2000). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do recurso, com acolhimento da impugnação. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Infere-se dos autos de origem que se trata de cumprimento de sentença decorrente da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018. Em relação a questão da gratuidade de justiça concedida ao demandando, ressalto, inicialmente, o cabimento do recurso, porque em sede de cumprimento de sentença. Neste sentido: Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Preliminares de vício de requisitos formais, preclusão e ausência de dialeticidade recursal. Rejeitadas. Honorários advocatícios sucumbenciais. exigibilidade suspensa. Recebimento de indenização. Alteração da condição de hipossuficiência. Não demonstração. Revogação da gratuidade de justiça. Impossibilidade. Recuso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo advogado do embargante contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à embargada no cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência. II. Questão em discussão 2. A questões em discussão consiste em verificar se a parte agravada teve alteração na sua capacidade financeira que justifique a revogação da gratuidade de justiça; III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, inclusive aquelas que indeferem o pedido de revogação da gratuidade de justiça e determinam o arquivamento do cumprimento de sentença por suspensão da exigibilidade do crédito. 4. A execução da obrigação de pagamento dos honorários sucumbenciais, que, por terem sido fixados em decisão judicial, devem ser exigidos por meio de cumprimento de sentença. Na hipótese prevista no art. 98, §3o, do CPC, exige-se apenas que o credor comprove, no prazo máximo de cinco anos, o cumprimento da condição suspensiva, isto é, a alteração da situação financeira do beneficiário da gratuidade. 5. O advogado pode requerer o cumprimento de sentença em nome próprio para cobrar honorários sucumbenciais, pois possui legitimidade concorrente com a parte vencedora, conforme o artigo 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), podendo inclusive promover a execução nos mesmos autos do processo. 6. Nos termos do art. 932, III, combinado com o art. 1010, III, ambos do CPC, o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. Assim, se a fundamentação apresentada pelo recorrente permite compreender plenamente as razões de seu inconformismo e o pedido de reforma da decisão, o recurso deve ser conhecido. 7. Concedido o benefício da justiça gratuita à parte vencida, para que haja o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, é preciso que a demonstração de não mais subsistir a hipossuficiência econômica da beneficiária. 8. O fato de o beneficiário da justiça gratuita ter recebido indenização por danos morais e materiais, não implica, por si só, alteração em sua situação econômica, já que essas verbas visam restaurar o patrimônio do vencido, em vez de modificar sua condição socioeconômica. IV. Dispositivo 9. Recurso não provido. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o; CPC, art. 1.015, p.u. Jurisprudências relevantes: TJDFT, 0722995-28.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 16/10/2022; TJDFT, 0719835-29.2021.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 25/08/2021; TJDFT, 0720956-63.2019.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j.18/03/2020; TJDFT, 0702311-85.2018.8.07.0012, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j.: 20/3/2019. (Acórdão 2023705, 0738599-58.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.) (g.n.) Por outro lado, nota-se que a matéria enseja a análise percuciente dos elementos coligidos, portanto, defeso fazê-lo neste momento incipiente. Quanto a alegada prejudicialidade externa, desde logo cumpre ressaltar que o pedido de liminar formulado no bojo da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi indeferido (2a Câmara Cível do TJDFT – Des. FERNANDO HABIBE – em substituição eventual – relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida). Com relação a alegada inexigibilidade do título, em tese, a r. decisão estaria em consonância com a jurisprudência desta corte. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 864 PELO STF. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO TEMA AO CASO. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. (...) II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar: (i) a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, pendente de julgamento; (ii) e a inexigibilidade do título executivo judicial constituído na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, por afronta ao Tema no 864 do STF. (...) 4. A tese de inexigibilidade da obrigação, baseada na inobservância do Tema no 864 do STF, não procede, pois já foi analisada e rejeitada no julgamento da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que concluiu que a matéria discutida no feito coletivo não se confunde com a tratada no RE 905.357/RR. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado e reconheceu o direito vindicado. (...) (Acórdão 2007336, 0707075-09.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Desse modo, ao menos nesta prelibação sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, ausente requisitos cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a Agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator